Tribunal: TJDFT
Processo: 0747738-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747738-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOTTI S/A AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL TARTUCE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOTTI S.A. tendo por objeto a r. decisão (ID 214419771) proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0710793-79.2023.8.07.0001, na qual rejeitou a impugnação apresentada. A r. decisão agravada é a seguinte: “1. Trata-se de cumprimento de sentença, proposto pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL TARTUCE contra CONDOTTI S/A, no qual se busca a quitação de dívida oriunda da inadimplência de taxas condominiais reconhecidas na sentença sob o ID 162549713. 2. Intimada nos termos da decisão sob o ID 174195355, a parte executada não impugnou nem realizou o pagamento da dívida. 3. Deferida penhora do imóvel localizado na SQS 211 bloco I apartamento 403 – Asa Sul - Brasília/DF, CEP: 70.274-090 (ID 180396388). 4. Expedido o mandado de intimação e avaliação (ID n 180549118), sendo devidamente cumprido (ID 182117983) e homologado (ID 192281690). 5. Ao ID 180151684, a parte executada ofertou impugnação ao cumprimento de sentença sob alegação de nulidade na intimação/citação da penhora, a qual foi rejeitada (ID 189297559), e teve a rejeição mantida pelo Tribunal (ID 209024337). 6. Sob o ID 185910664 a parte executada apresenta impugnação à penhora do imóvel alegando que esta não obedece a ordem de preferência prevista do art. 835, do CPC, e requer a substituição da penhora do imóvel por penhora sobre veículos. 6.1. Impugnação, a princípio, julgada intempestiva (ID 191724496), decisão esta reformada pelo Tribunal por meio do acordão proferido no agravo de instrumento (ID 189297559 e 209024337), na qual se reconheceu a tempestividade da impugnação à penhora do imóvel, trazida pela executada sob o ID 185910664. 7. Manifestação da parte exequente sob o ID 191375330. 8. Neste cenário, passo à análise dos termos trazidos pelo réu na impugnação à penhora do imóvel, sob o ID 185910664. 9. É o relatório. DECIDO. 10. A controvérsia reside na possibilidade de penhora de imóvel para pagamento de débito de condomínio, e o suposto descumprimento da ordem de preferência trazida no art. 835, do CPC. 11. Conforme determina o art. 1.336 do Código Civil (CC), é dever do condômino contribuir com o pagamento das despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário prevista em convenção. 12. O pagamento da dívida condominial constitui obrigação propter rem, ou seja, decorre do direito real de propriedade sobre o bem e existe em função da coisa. O débito pode ser cobrado de forma solidária de qualquer um dos proprietários ou possuidores, ressalvado o direito de regresso do proprietário em face do possuidor do bem. 13. Salienta-se que o próprio imóvel, gerador das despesas, constitui garantia ao pagamento da dívida, de forma que perfeitamente possível a penhora do imóvel objeto da execução, visto que deve prevalecer o interesse da coletividade dos condôminos, permitindo-se que o condomínio receba as despesas indispensáveis à manutenção da coisa comum. 14. Cabe ressaltar, ainda, em execução por dívida condominial movida pelo condomínio edilício, é possível a penhora do próprio imóvel que dá origem ao débito, ainda que esteja alienado fiduciariamente, tendo em vista a natureza da dívida condominial, nos termos do art. 1.345 do Código Civil de 2002. 15. Nesse aspecto, de acordo com o entendimento perpetrado por esta Corte de Justiça, bem como pelo STJ, a penhora de imóvel, no caso de dívida oriunda de débito condominiais, trata-se de exceção a regra de preferência trazida no art. 835 do CPC. (...) 16. Ademais, no caso em análise, os condôminos rejeitaram a proposta do executado em relação aos veículos ofertados em substituição à penhora do imóvel (ID 213860494). 17. Pelo exposto, REJEITO a impugnação ofertada pela parte executada e mantenho a penhora do imóvel efetivada conforme mandado sob o ID 182117983. 18. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente para dar o devido andamento ao feito, no prazo de 5(cinco) dias, a fim de colacionar aos autos certidão de inteiro teor do imóvel em que conste a exclusão do gravame noticiado no ID 192893362, e existente na certidão de ônus sob o ID 152076593, bem como requerer o que entender de direito” (ID 214419771). Inconformado, o executado recorre, reiterando a impugnação à penhora do imóvel, alegando que não estaria sendo obedecida à ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC, requerendo a substituição da penhora do imóvel por penhora sobre veículos. Para justificar os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o recorrente assim assinala: “Na espécie, a probabilidade do direito da agravante restou demonstrada ao longo de todo o arrazoado até aqui desenvolvido, onde destacou-se que a decisão agravada contrariou o disposto nos arts. 805, 835 e 848, I, do Código de Processo Civil, na medida em que indeferiu substituição da penhora de imóvel pela penhora de automóveis, ainda que estes constituam bens de maior liquidez, de posição mais elevada na ordem de preferência legal e encontrem-se livres de restrições administrativas ou judiciais. A rejeição da substituição da penhora, ademais, tem possibilitado que a satisfação do crédito se dê de forma desproporcionalmente onerosa, vez que o imóvel penhorado possui valor de avaliação 26 (vinte e seis) vezes superior ao valor da dívida. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se apresenta no caso pela iminente expropriação do imóvel da requerida/agravante, tendo o douto juízo primevo já homologado a avaliação do bem (decisão ID 192281690) e determinado a adoção, pelo exequente, das medidas necessárias à colocação do bem em hasta pública, as quais já foram iniciadas, inclusive com a baixa de restrição anterior existente na matrícula do imóvel (ID 215712958)” (ID 65992720 - Pág. 9). Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, que seja acolhida a impugnação. Preparo no ID 65992796. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nesta prelibação incipiente, própria do exame das liminares, observa-se que as matérias tratadas ensejam maior percuciência, sobretudo sobre a documentação acostada aos autos, o que é defeso fazê-lo nesta cognição preliminar, o que enseja o exame em conjunto com e. Colegiado. De todo modo, nesta cognição sumária, não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que Sua Excelência a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, a qual não se perfectibilizou em razão da interposição do presente agravo de instrumento. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, “todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido” (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator